Tribunal: TJMT
Processo: 1015031-83.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015031-83.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESUINO FLAVIO DA COSTA - CPF: 009.832.491-80 (RECORRENTE), ANA PAULA FIGUEIREDO DE AQUINO DA SILVA - CPF: 057.785.371-66 (ADVOGADO), WGR - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 12.309.879/0001-37 (RECORRIDO), DANITZA TEIXEIRA LEMES MESQUITA - CPF: 852.204.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1015031-83.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1015031-83.2025.8.11.0002

1 Recorrente:
Jesuino Flávio da Costa

Recorrida
: Wgr – Construtora e Incorporadora Ltda.

2 Recorrente:
Wgr – Construtora e Incorporadora Ltda.

Recorrido
: Jesuino Flávio da Costa

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. FALTA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO AJUSTADO EM DISTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados Cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a empresa à devolução de valores a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor pleiteia a majoração da indenização moral; a empresa, a reforma integral da sentença para afastar ambas as condenações, alegando restituição já efetivada por depósito judicial e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da empresa configura falha na prestação de serviço a justificar a indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa deixa de restituir os valores pagos dentro do prazo contratualmente estipulado no distrato, efetuando o depósito judicial apenas mais de dois anos após o vencimento do prazo e após o ajuizamento da ação, configurando descumprimento contratual e desídia.

4.

A tentativa de solução administrativa pelo autor, sem qualquer resposta da empresa, caracteriza falha grave na prestação de serviço, apta a gerar dano moral indenizável, conforme orientação consolidada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

5.

A sentença contempla o abatimento do valor já depositado pela empresa na fase de cumprimento, inexistindo necessidade de reforma quanto aos danos materiais.

6.

A quantia fixada na sentença mostra-se insuficiente diante da extensão do dano, do descaso demonstrado pela empresa e do tempo decorrido para restituição, sendo razoável a majoração, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da empresa desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A devolução de valores fora do prazo ajustado, após distrato formalizado, acompanhada de inércia injustificada da empresa mesmo diante de tentativas de solução administrativa, configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

2.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o tempo decorrido, a conduta da empresa e o valor envolvido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099 de 1995, artigo 55; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, conclusão número 1, DJE número 11.799, páginas 14 e 15, julgado em 1 de outubro de 2024; Processo número 1001764-34.2023.8.11.0028, Primeira Turma Recursal, Relatora Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 04/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1015031-83.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1015031-83.2025.8.11.0002

1 Recorrente:
Jesuino Flávio da Costa

Recorrida
: Wgr – Construtora e Incorporadora Ltda.

2 Recorrente:
Wgr – Construtora e Incorporadora Ltda.

Recorrido
: Jesuino Flávio da Costa

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis

de
Jesuino Flávio da Costa e Wgr – Construtora e Incorporadora Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença (
Id.

321325364)
:
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos materiais e R$2.000,00(dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Jesuino Flávio da Costa
(Id. 321325365): requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Recurso Cível Inominado de
Wgr – Construtora e Incorporadora Ltda
(Id. 321325369): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam afastadas as condenações relativas à indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1015031-83.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1015031-83.2025.8.11.0002

1 Recorrente:
Jesuino Flávio da Costa

Recorrida
: Wgr – Construtora e Incorporadora Ltda.

2 Recorrente:
Wgr – Construtora e Incorporadora Ltda.

Recorrido
: Jesuino Flávio da Costa

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recursos Inominados interposto por ambas as partes ante a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos,
o autor alega que
adquiriu duas unidades imobiliárias no regime de multipropriedade do empreendimento Pitangui Beach Resort da empresa WGR Construtora e Incorporadora, pagando R$ 4.300,00(quatro mil e trezentos reais) por cada unidade, totalizando R$ 8.600,00(oito mil e seiscentos). No dia seguinte à compra, arrependeu-se e solicitou o cancelamento, tendo firmado distrato em 03/02/2023, com previsão de devolução dos valores em 60 dias.

Após o término do prazo acordado, o autor tentou contato com a empresa por diversos meios, inclusive enviando notificação extrajudicial, mas não obteve resposta nem a devolução dos valores. Diante da inércia da construtora, ajuizou esta ação pleiteando a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

O autor recorre pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos morais, argumentando que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente para compensar os transtornos sofridos e para exercer o caráter pedagógico da indenização.

Já a empresa recorre alegando que já houve o cumprimento da obrigação de restituição dos valores pagos mediante depósito judicial, que inexiste danos morais a serem indenizados e, subsidiariamente, que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

No caso em análise, restou incontroverso que o autor celebrou dois contratos com a requerida, efetuou o pagamento de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), desistiu da compra no dia seguinte e firmou distrato em 03/02/2023, com previsão de devolução dos valores em até 60 dias.

Também é fato incontroverso que a requerida não cumpriu o prazo estipulado para a devolução dos valores, tendo efetuado o depósito judicial somente em 21/05/2025, ou seja, mais de dois anos após o prazo acordado e apenas após o ajuizamento da ação.

A conduta da requerida, que se manteve inerte por mais de dois anos, ignorando as tentativas de contato do autor, inclusive notificação extrajudicial, configura evidente falha na prestação de serviço e descumprimento contratual que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação de serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Sentença reformada. (N.U 1001764-34.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)”.

Quanto à alegação de que já houve o cumprimento da obrigação de restituição dos valores pagos, observa-se que a sentença já determinou expressamente que "em fase de execução, após o cálculo atualizado nos moldes determinados no dispositivo desta sentença, deverá ser abatido o valor depositado nos autos pela requerida". Portanto, não há necessidade de reforma da sentença neste ponto, pois o valor depositado será considerado na fase de cumprimento de sentença.

Com relação ao quantum indenizatório, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente o longo período de espera (mais de dois anos), as tentativas frustradas de solução administrativa, o descaso da requerida com o consumidor e o valor envolvido na transação, verifica-se que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na é insuficiente para compensar os danos sofridos pelo autor.

Assim, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função compensatória e pedagógica da indenização por danos morais,
é razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Diante do exposto,
conheço
de ambos os recursos, e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
interposto pela empresa, e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao do autor para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e deixo de condenar o autor recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025